Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-80.2023.8.11.0085
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-80.2023.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELI TERESINHA ROSI - CPF: 901.057.451-20 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO QUE APRESENTA INOVAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente em 2020, com fixação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito e à aplicação da modulação temporal firmada no EAREsp 676.608/RS; e (ii) saber se os embargos de declaração são cabíveis para inovar matéria não suscitada nas razões da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do recurso de apelação revela ausência de impugnação quanto à tese de devolução em dobro, caracterizando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS estabelece que a repetição em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas a fatos ocorridos a partir de 30.03.2021. No caso, os descontos indevidos ocorreram em 2020, não havendo base para restituição em dobro.

Os juros moratórios devem incidir desde cada pagamento indevido, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, afastando a aplicação retroativa da Taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.

Não verificada omissão, erro, obscuridade ou contradição no julgado embargado. O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para discutir matéria não suscitada na apelação, ainda que de ordem pública. 2. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente, independentemente de má-fé, aplica-se somente a fatos posteriores a 30.03.2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante
aponta
omissão
quanto à análise da
boa-fé
na cobrança impugnada, argumentando que a repetição em dobro, conforme entendimento do STJ (Reclamação no 4892/PR), exige demonstração de
má-fé
. Invoca, ainda, a
modulação dos efeitos
da jurisprudência estabelecida no EAREsp 676.608/RS, a fim de restringir a devolução em dobro apenas a fatos posteriores à decisão paradigmática.

Aponta, também, omissão quanto à ausência de definição dos
índices de atualização e juros
, sustentando a aplicação da t
axa SELIC
como único índice legal, nos termos do art. 406, §1o, do CC, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. No tocante a restituição em dobro aplicada, apesar de o embargante alegar a existência de omissão no v. acórdão, asseverando que repetição em dobro do indébito exige prova de má-fé do credor, alternativamente, caso prevaleça a nova tese do STJ no EAREsp 676.608/RS, sua aplicação deve se restringir a fatos posteriores a 30/03/2021, sendo inaplicável ao caso concreto, cujos descontos ocorreram em 2020, impondo-se, portanto, a restituição simples.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas razões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Ainda que assim não se entendesse, a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pelo STJ, segundo a qual a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé, somente se aplica a fatos ocorridos a partir de 30 de março de 2021. Desse modo, afasta-se, no caso concreto, a condenação à repetição em dobro, uma vez que os descontos questionados ocorreram no ano de 2020.

Ademais, a má-fé restou evidenciada diante da ausência de qualquer documentação comprobatória que ateste a regularidade do empréstimo consignado celebrado em nome da autora.

Quanto aos juros moratórios, também não assiste razão ao embargante. A sentença corretamente fixou sua incidência a partir de cada pagamento indevido, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, que estabelecem, respectivamente, a correção monetária desde o prejuízo e os juros moratórios desde o dano.

Assim, é inadequada a aplicação da Taxa SELIC prevista no artigo 406 do CC, sobretudo porque os fatos geradores são anteriores à vigência da Lei no 14.905/2024. Além disso, não há respaldo jurisprudencial para aplicar retroativamente essa norma a dívidas consumeristas anteriores à sua promulgação.

À vista disso,
não obstante as alegações expendidas pelo embargante, verifica-se, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer omissão a ser sanada no presente caso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025